Tribunal: TJES
Processo: 5001163-67.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001163-67.2024.8.08.0008

RECTE.: AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE

RECDO.: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE.
CONTRATO POR LONGO PERÍODO.
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9428781. Contrarrazões no Id. 9429285.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
9428781
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9428779), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.
”

Trata-se de ação anulatória de contrato administrativo c/c ação de cobrança

sob argumento que
a

re
corrente

foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tal contrato seria nulo, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade del
e
e pagamento do FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que trabalhou por vários
anos exercendo função temporária e em caráter excepcional, sem que o
R
ecorr
ido
apresentasse qualquer prova da efetiva necessidade temporária,
além disso,

o
recesso escolar
não faz parte do ano letivo.

Pois bem.
O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, não sendo aplicado o regime celetista ao contrato de trabalho administrativo firmado entre as partes e a condenação do
Município de Barra de São Francisco
ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o
Município Recorrido
confirma a legalidade dos contratos.

C
om efeito,
em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
entendo que
razão assiste à recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS
pela
prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pel
a
autor
a
, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos de 2018, 2019 e 2020 (Id. 5649937) em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal. Ademais, entendo estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de quase 04 anos, a autora trabalhou durante todo o ano letivo, ainda que não tenha trabalhado no mês de janeiro e fevereiro de 2021 e janeiro de 2023 (Id. 9428770), eis que é sabido que janeiro não faz parte do ano letivo/escolar, sendo época de férias bem como em 2021 as aulas no Município réu somente iniciaram em março por causa da pandemia
1
; situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Dessa forma, necessária a aplicação da SÚMULA Nº 363 do TST na presente lide, por descumprimento do art. 37, II e §2º da CF.

SÚMULA Nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

O que se vê nesses casos é uma naturalização de uma situação que deveria ser provisória, pois a administração pública continua a contratar de forma precária, sem comprovar os requisitos de excepcionalidade cumulado com garantia de continuidade de serviços públicos.

Nesse sentido,
a sentença deve ser reformada
para julgar procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao
pagamento em favor da recorrente a quantia do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária (
03/02/2020 a 18/12/2020, 08/03/2021 a 02/01/2023 e 02/02/2023 a 30/12/2023
).
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997
(Tema Repetitivo 905 do STJ)
. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3
º
da Emenda Constitucional no 113/2021.

Destaco que
,
conforme
o art. 15, da Lei n
º
8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e
LHE DOU

PROVIMENTO

para reformar a sentenç
a e julgar proce
dente o pedido autoral, condenando o recorrido,
Município de Barra de São Francisco
, ao pagamento em favor da recorrente AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária,

corrigidas monetariamente
com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ)
desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1
º
-F, da Lei nº 9.494/1997
(Tema Repetitivo 905 do STJ)
. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3
º
da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

1
Disponível em
http://barradesaofrancisco.es.leg.br/noticia/ler/1107/esta-definido-o-retorno-as-aulas-para-1o-de-marco
Acesso em 29/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)